Tribunal: TJSP
Processo: 2225601-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Restabelecimento dos serviços telefônicos contratados. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca capaz de formar o convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das alegações deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma "inaudita altera pars",

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Restabelecimento dos serviços telefônicos contratados. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca capaz de formar o convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das alegações deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma "inaudita altera pars", os elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225601-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que é agravante
SCHAIDHAUER & AGUIAR LTDA, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225601-92.2020.8.26.0000 -Voto no 35.142 - m
2
Voto no 35.142
Processo no: 2225601-92.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Telefonia
Agravante: Schaidhauer & Aguiar Ltda
Agravado: Telefônica Brasil S/A
Agravo
de
instrumento.
Ação
declaratória.
Restabelecimento dos serviços telefônicos contratados.
Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC,
mormente a prova inequívoca capaz de formar o
convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das
alegações deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da
tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma
“inaudita altera pars”, os elementos para o convencimento
do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior
robustez, pois se trata de medida excepcional. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória de fls. 80/81, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A parte recorrente alega, em síntese, que está evidenciado a probabilidade do
direito, por meio dos diversos protocolos de atendimento, das cópias dos e-mails
juntados, bem com como da coerência de suas alegações, somado ao evidente perigo
da demora em face do perigo de dano decorrente da suspensão dos serviços de
telefonia e dados, notadamente, essenciais para a sobrevivência da empresa.
Foi determinado o processamento do presente recurso de agravo de
instrumento.
Dispensada a intimação da parte agravada, ainda não citada, para apresentar
resposta.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de inexigibilidade de débito ajuizada em 20/08/2020, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225601-92.2020.8.26.0000 -Voto no 35.142 - m
3
pedido de tutela de urgência para determinar o “restabelecimento dos serviços que
vinham sendo prestados pela requerida e foram suspensos no mês de junho de 2020,
bem como, após o restabelecimento, sejam as futuras cobranças mensais realizadas
provisoriamente no importe correspondente ao pedido de mérito, qual seja
R$1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais), durante o curso processual” (fls. 10
dos autos principais).
A empresa requerente, ora agravante, alega que “houve erro na decisão ora
debatida” e “o juízo de primeiro caiu em contradição quando fundamentou a decisão
de indeferimento da tutela de urgência argumentando que os documentos juntados
com a inicial não seriam suficientes para conferir a plausibilidade necessária ao
requerimento de tutela antecipada” (fls. 05).
Contudo, com o devido respeito, não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência.
Nessa esteira, a empresa agravante afirma que “possui necessidade de
utilização aparelhos de telefone celulares, plano de dados e linhas telefônicas para
que seus proprietários e os colabores possam desenvolver suas atividades de venda
de produtos, bem como possam estabelecer comunicação no âmbito do
acompanhamento a implementação dos programas educacionais por ela fornecidos”
(fls. 02 dos autos principais).
Logo, ao contrário do aduzido pela empresa agravante, não incide no caso o
Código de Defesa do Consumidor, pois o “que qualifica uma pessoa jurídica como
consumidora é a aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício
próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de
repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços”
(STJ; REsp no 733560-RJ; 3a Turma; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJ 02.05.2006, p.
315), sendo que a “aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural
ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial,
não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo
intermediária” (STJ; REsp no 541867-BA; 2a Seção; Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro; DJ 16.05.2005, p. 227).
Ainda que incidisse o Código de Defesa do Consumidor, as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225601-92.2020.8.26.0000 -Voto no 35.142 - m
4
apresentadas pela empresa agravante não são suficientes para, em sede de cognição
sumária, evidenciar a probabilidade do direito. Com efeito, a controvérsia sobre
termos pactuados, planos e valores exigem o efetivo contraditório para, após, ser
reexaminado eventual presença dos requisitos autorizados para a tutela de urgência.
Além disso, o serviço contratado foi suspenso em junho de 2020 (fls. 10 dos
autos principais), enquanto a ação foi ajuizada em agosto de 2020, o que
desconfigura o periculum in mora.
Assim, em sede de cognição sumária, com o devido respeito, não se
encontram devidamente preenchidos os requisitos permissivos para a concessão do
pedido de tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300, caput, do Código de
Processo Civil.
A parte recorrente apresenta alegações que não possuem o condão de
demonstrar de forma robusta e enfática a existência de prova inequívoca que pudesse,
efetivamente, convencer o Julgador Singular acerca de sua verossimilhança.
Registre-se que, quando o pedido de tutela antecipada visa sua concessão
inaudita altera pars, os requisitos para o seu deferimento devem estar demonstrados
de forma indubitável e com maior robustez, por tratar-se de medida de caráter
excepcional. Nesse diapasão, colaciona-se o julgado abaixo, a saber:
“REQUISITOS - CPC ART. 273 -
TUTELA
ANTECIPADA
-
Requisitos
-
Ausência
dos
pressupostos do artigo 273 e inciso, do Código de Processo Civil,
ensejadores da concessão - Deferimento inaudita altera pars é
medida excepcional, que não se configura na hipótese - Tutela
indeferida - Recurso não provido”.1
Desse modo, até o presente momento processual, os elementos trazidos aos
autos não são suficientes para autorizar a antecipação da tutela tendo em vista que,
em sede de cognição sumária, não há como verificar a alegada quitação do débito do
1 Extinto 1o TACivSP Processo no 1267525-3 8a Câmara Rel. Des: Rubens Cury Julgamento: 18/02/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225601-92.2020.8.26.0000 -Voto no 35.142 - m
5
cartão.
Destaque-se que, quanto à ausência dos requisitos autorizadores para
concessão de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional previstos no artigo 300
do Código de Processo Civil, a orientação jurisprudencial é a seguinte, a saber:
“REQUISITOS - LIMINAR - PROVA -
TUTELA
ANTECIPADA
-
Requisitos
-
Ausência
de
comprovação da verossimilhança amparada em prova inequívoca -
Cassação da medida liminar determinada - Recurso provido para
esse fim”.2
“REQUISITOS - PROVA - TUTELA
ANTECIPADA - Requisitos - Ausência do requisito essencial da
verossimilhança amparada em prova inequívoca. Questão de
grande complexidade - Determinada a cassação da tutela antes
concedida - Recurso provido”.3
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
dívida. Proibição de protesto de títulos. Pedido de antecipação de
tutela. Inexistência de prova inequívoca dos fatos articulados pela
parte agravante, requisito indispensável à concessão da tutela
antecipada, existindo necessidade de dilação probatória a fim de
que se conduza ao convencimento da verossimilhança das
alegações trazidas. Os elementos apresentados não permitem,
desde logo, a antecipação da tutela. Para tal, devem estar presentes
os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, o que não
ocorre na espécie. Precedentes da Corte. Decisão Monocrática.
Recurso
com
negativa
de
seguimento,
por
manifesta
improcedência, em decisão monocrática”.4 (o destaque não está no
original).
2 Extinto 1o TACivSP
Processo no 1258253-3
8a Câmara
Rel. Des: Franklin Nogueira
Julgamento:
28/04/2004.
3 Extinto 1o TACivSP
Processo no 1220840-5 - 8a Câmara
Rel. Des: Franklin Nogueira
Julgamento:
01/10/2003
4 Agravo de Instrumento no 70012552063, 5a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des: Ney Wiedemann Neto, Julgado em
09/08/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225601-92.2020.8.26.0000 -Voto no 35.142 - m
6
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Requisitos. Inexistência de
Prova Inequívoca. Indeferimento. A tutela antecipada importa em
juízo provisório de procedência total ou parcial da demanda, razão
pela qual a Lei exige prova inequívoca para a sua concessão.
Prova inequívoca é a prova robusta, estreme de dúvidas, que
convença o juiz da verossimilhança da alegação. Sempre que o
autor pleitear a antecipação initio litis, a prova do alegado deve ser
pré-constituída. Na ausência dessa prova não pode o juiz conceder
a antecipação da tutela, ainda que milite em favor do autor uma
certa aparência de bom direito”.5 (o destaque não está no original).
Por consequência, com a devida vênia, não se vislumbra preenchidos os
requisitos essenciais para a concessão da liminar pleiteada nos moldes pretendidos e
de prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte agravante, o presente
recurso não merece ser provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo-se a r. decisão recorrida como lançada.
Roberto Mac Cracken
Relator
5 Agravo de Instrumento no 2002.002.12508 2a Câmara Cível, TJRJ Rel. Des: SERGIO CAVALIERI FILHO.